Tribunal: TJBA
Processo: 8029494-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029494-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELLA JACYARA BARRETO DE MATOS Advogado(s): FABIO GOMES PORTELA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE MESTRADO. ENVIO ELETRÔNICO. FALHA NO SISTEMA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. EDITAL COMO LEI ENTRE AS PARTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Preliminar – Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, uma vez que possuem mera expectativa de direito, sem interesse jurídico direto na demanda. Preliminar afastada. II – Mérito - Na hipótese, a impetrante comprovou o envio eletrônico de seu diploma de Mestrado Acadêmico no prazo previsto pelo item 8.3.3 do edital, cabendo à Administração Pública o ônus de demonstrar a regularidade do sistema eletrônico, do qual não se desincumbiu. III – A responsabilidade por eventuais falhas técnicas no sistema é da Administração Pública, que tem o dever de zelar pela eficiência, lisura e segurança do certame. IV – O ato impugnado, ao negar a pontuação do título apresentado, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser corrigido. V – Segurança concedida para determinar o cômputo da pontuação do título da impetrante, sua reclassificação no certame e a observância dos efeitos decorrentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8029494-50.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCELLA JACYARA BARRETO DE MATOS e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA